Tribunal: TJES
Processo: 0003888-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO
DE SOCIEDADE DE FATO
. AUSÊNCIA DE
PROVAS DOCUMENTAIS
SOBRE O ÂNIMO DE CONSTITUIR SOCIEDADE
. ART. 987 DO CC
C/C ART. 373, I, DO CPC
.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença. Em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença recorrida contra os quais a recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

2.
Segundo os ditames do artigo 987 do Código Civil, a prova da sociedade somente poderá ser feita por escrito, podendo, portanto, a sociedade de fato ser provada através de recibos, de instrumento de contrato, de correspondências enviadas ou recebidas.

3
. Apesar da existência de provas de que o apelante aportou verba na constituição da empresa e realizava atividade de gestão empresarial deste, não há no caderno processual a juntada de documentos robustos, hábeis a posicionar o apelante, sem sombra de dúvidas, como sócio da segunda apelada, e não como um parceiro do primeiro apelado na gestão dos serviços prestados na Barbearia em questão.

4
.
Enquanto
autor
, cabia ao apelante o ônus probatório da existência de fato
constitutivo do seu direito
, relacionado
ao ânimo de constituir
de sociedade
, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
a partir dos meios de prova previstos no artigo 987 do Código Civil
.

5.
Por essas razões, ausente
substancial
prova documental quanto à vontade das partes dirigida a constituição de uma sociedade empresarial, e,
por conseguinte
, da pretendida dissolução e apuração de haveres.

6
.
Q
uanto à impugnação à Gratuidade da Justiça reconhecida ao apelante, observa-se que tal decisão já foram objeto de impugnação pelos apelados em audiência de instrução e julgamento, sendo a benesse mantida pelo Juízo a quo. Não havendo a colação de novas provas que demonstrem a alteração da capacidade econômica do recorrente, inviável a cassação do benefício deferido.

7
.
Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença impugnada. Dado o improvimento do apelo, fixam-se honorários recursais em 2% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003888-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO MALLAGUTTI PORTO

APELADO: FABRICIO DE OLIVEIRA DINIZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO
DE SOCIEDADE DE FATO
. AUSÊNCIA DE
PROVAS DOCUMENTAIS
SOBRE O ÂNIMO DE CONSTITUIR SOCIEDADE
. ART. 987 DO CC
C/C ART. 373, I, DO CPC
.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença. Em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença recorrida contra os quais a recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

2.
Segundo os ditames do artigo 987 do Código Civil, a prova da sociedade somente poderá ser feita por escrito, podendo, portanto, a sociedade de fato ser provada através de recibos, de instrumento de contrato, de correspondências enviadas ou recebidas.

3
. Apesar da existência de provas de que o apelante aportou verba na constituição da empresa e realizava atividade de gestão empresarial deste, não há no caderno processual a juntada de documentos robustos, hábeis a posicionar o apelante, sem sombra de dúvidas, como sócio da segunda apelada, e não como um parceiro do primeiro apelado na gestão dos serviços prestados na Barbearia em questão.

4
.
Enquanto
autor
, cabia ao apelante o ônus probatório da existência de fato
constitutivo do seu direito
, relacionado
ao ânimo de constituir
de sociedade
, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
a partir dos meios de prova previstos no artigo 987 do Código Civil
.

5.
Por essas razões, ausente
substancial
prova documental quanto à vontade das partes dirigida a constituição de uma sociedade empresarial, e,
por conseguinte
, da pretendida dissolução e apuração de haveres.

6
.
Q
uanto à impugnação à Gratuidade da Justiça reconhecida ao apelante, observa-se que tal decisão já foram objeto de impugnação pelos apelados em audiência de instrução e julgamento, sendo a benesse mantida pelo Juízo a quo. Não havendo a colação de novas provas que demonstrem a alteração da capacidade econômica do recorrente, inviável a cassação do benefício deferido.

7
.
Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença impugnada. Dado o desprovimento do apelo, fixam-se honorários recursais em 2% sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, os apelados pedem, preliminarmente, o não conhecimento recursal, ante o ferimento ao princípio da dialeticidade.

Acerca do princípio da dialeticidade, existe a
imp
osição de
que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo e impugne os fundamentos da decisão recorrida de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem que combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando).

Na hipótese dos autos,
a sentença
não reconheceu a existência de sociedade de fato entre o apelante e o primeiro apelado.

Da análise do recurso apelatório
interposto
é possível extrair que
as razões nela contidas são capazes de demonstrar o inconformismo d
a
apelante quanto a sentença recorrida,
visto que a peça discorre sobre os fundamentos decididos em sentença.

Ademais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 124, CPC – DECISÃO MANTIDA. 1. Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018). 2. Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, haja uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da decisão impugnada. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5002921-76.2022.8.08.0000. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 14/06/2023).

P
elo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo recorrido.

V O T O

(MÉRITO)

Nos termos do relatório,
t
rata-se de Apelação Cível interposta por
LEONARDO MALLAGUTTI PORTO
contra a Sentença que, na ação de reconhecimento e dissoluç
ão
parcial de sociedade ajuizada
em face de

FABRICIO DE OLIVEIRA DINIZ e BARBEARIA MALLAGUTTI,
julgou
im
procedente a pretensão autoral. Condenou, ademais, o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC,
suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, CPC.

Irresignado, o recorrente sustenta em suas razões recursais, em síntese, que: (i) "a r. Sentença merece reforma, posto que, a prova dos autos, demonstram de forma cristalina que existia sim, relação societária entre as partes, motivo pelo qual, a declaração de seu reconhecimento e apuração dos haveres é medida que se impõe"; (ii) "o Recorrente percebia o montante de 40% (quarenta porcento) dos lucros líquidos da Empresa, sendo este fato devidamente confirmado na defesa do Recorrido"; (iii) "o Recorrente ainda apresentou: demonstrativo dos investimentos realizados por ele na sociedade, conforme se visualiza às 15 dos autos; às fls.76 dos autos, o Recorrido ao prestar termo de declaração na polícia civil (documento público) devidamente assinado por ele, afirmou/reconheceu o Recorrente como sócio".

Diante disso, pede a reforma da decisão a fim seja declarada a sociedade de fato e a apuração de haveres diante da dissolução parcial da sociedade.

C
ontrarrazões
apresentadas pelos apelados requerendo, preliminarmente, o não conhecimento recursal, ante o ferimento ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnam pelo desprovimento do apelo. Por fim, requerem a cassação da Gratuidade da Justiça concedida ao apelante.

Pois bem.

S
egundo narra o apelante,
em 2015
propôs uma sociedade ao
primeira apelado
, a qual se concretizou. No entanto, após alguns anos, em razão de divergência financeira, ambos optaram pela descontinuar a sociedade, razão pela qual almeja o reconhecimento da sociedade de fato e, por consequência, a dissolução da sociedade em relação ao autor, com a consequente apuração de haveres.

Analisando detidamente os autos, diante das parcas provas
sobre o real ânimo do apelante em constituir sociedade
, a pretensão recursal não merece prosperar.

Não se desconhece que a ausência de instrumento de contrato social, devidamente registrado, não impede o reconhecimento da existência da sociedade de fato, negócio jurídico que pode ser reconhecido através de ação de reconhecimento
judicial
.

As sociedades, cuja
constituição não fora realizada formalmente
, são sociedades de fato, que se provam pelos
acontecimentos no exercício da atividade empresarial
, e não pelo instrumento de contrato
social

devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou na Junta Comercial, conforme o caso.

Entretanto, quanto aos
meios de prova da existência da sociedade de fato,
há
previsão legal no Código Civil de 2002, especificamente em seu artigo 987:

Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.

Segundo os ditames do artigo 987 do Código Civil, no caso em análise, tratando-se de suposta relação entre sócios, a prova da sociedade somente poderá ser feita por escrito, podendo, portanto, a sociedade de fato ser provada através de recibos, de instrumento de contrato, de correspondências enviadas ou recebidas, sendo, por tal análise, defeso a
exclusiva
utilização de provas de qualquer outra natureza (Código Civil Comentado, Coordenador Ministro CEZAR PELUSO, 3ª Edição, Ed. Manole, São Paulo, pag.952).

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim entende:
“A prova escrita constitui requisito indispensável para a configuração da sociedade de fato perante os sócios entre si.”
(STJ - REsp: 1706812 DF 2017/0281834-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)

Apesar da existência de provas de que o apelante aportou verba na constituição da empresa e realizava atividade de gestão empresarial deste, n
ão há no caderno processual a juntada de
documentos
robustos, hábeis a
posicion
ar
o apelante como sócio da segunda apelada,
e não como um parceiro
do primeiro apelado na
gestão
dos serviços prestados na
Barbearia em questão
.

Ressalta-se que o
cadastro
dessa
pessoa jurídica possuía, desde o início das atividades empresariais, a natureza de empresário individual (
fls.
62 e 64), e que aludido empreendimento foi, inclusive, encerrado pelo
primeiro apelado em
19.12.2018, junto a Receita Federal, conforme comprovante da situação cadastral
juntada aos autos
.

A
demais, e inexistência do ânimo do apelante quanto à formação da alegada sociedade de fato é desacreditada pelas
mensagens trocadas por meio eletrônico, contemporaneamente ao período em que passaram a trabalhar na mesma barbearia, através da qual o apelante afirma ao primeiro recorrido que:

“
- Quando chegar me fala que vamos sentar e montar uma planilha e colocar os assuntos em palta (sic)

- E se cgar mehlor fazer um contratos

- Show

- Aí apareço aí (sic) pra gente olhar estas coisas juntos (1º apelado)

- Na verdade não quero sociedades- Quero trabalhar com você

- Não quero mecher (sic) com negócios
” (fls. 418)

C
omo bem salientado pelo Juízo a quo, “malgrado a farta prova documental carreada ao feito, não se desincumbiu o requerente de trazer elementos probatórios aptos a comprovar que este e o réu tinham o ânimo de manter uma sociedade entre si”
(fls. 382-v)
.

Enquanto
autor
, cabia ao apelante o ônus probatório da existência de fato
constitutivo do seu direito
, relacionado
ao ânimo de constituir
sociedade
, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
a partir dos meios de prova previstos no artigo 987 do Código Civil
.

Por essas razões, ausente
substancial
prova documental quanto à vontade das partes dirigida a constituição de uma sociedade empresarial, e,
por conseguinte
, da pretendida dissolução e apuração de haveres.

Por fim, quanto à impugnação à Gratuidade da Justiça reconhecida ao apelante, observa-se que tal
decisão
já foi objeto de impugnação pelos apelados
em audiência de instrução e julgamento,
sendo a benesse mantida
pelo Juízo a quo
. Não havendo a colação de novas provas que demonstrem a alteração da capacidade econômica do recorrente, inviável a cassação do benefício deferido.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os efeitos da assistência judiciária.

É como voto.

1
-
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed.
r
ev.
e
atual
. –
São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.